Tribunal: STF
Processo: HC 250989
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-07
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 972.180/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado em razão da prática dos crimes de ameaça (art. 147, §1º, do Código Penal) e de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06). 



    De acordo com a denúncia: 



    Consta do incluso inquérito policial que, no dia 1º de dezembro de 2024, à tarde, na Praça Santo Antônio, nº 21, Distrito de Barrânia, Município e Comarca de Caconde, ALAN DA SILVA VIEIRA, qualificado à fl. 06, descumpriu a decisão judicial proferida nos autos nº 1500021-66.2024.8.26.0613, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua genitora Juliana Madalena da Silva Vieira. 



    Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, às circunstâncias de tempo e lugar sobreditas, ALAN DA SILVA VIEIRA, qualificado à fl. 06, prevalecendo das relações domésticas e com violência contra a mulher na forma da lei específica, ameaçou, mediante palavras, causar mal injusto e grave à Juliana Madalena da Silva Vieira, mãe. 



    Por fim, consta, do incluso inquérito policial que, às condições de tempo e lugar anteriormente mencionadas, ALAN DA SILVA VIEIRA, qualificado à fl. 06, ameaçou, mediante palavras e com o emprego de arma branca (canivete), causar mal injusto e grave a Cristian Douglas Machado. 



    Segundo apurado, ALAN é filho de Juliana Madalena da Silva Vieira e cunhado de Cristian Douglas Machado. Em razão de ameaças e condutas violentas praticadas anteriormente por ALAN contra Juliana Madalena com o desiderato de garantir-lhe a incolumidade física e psicológica, foram deferidas em favor dela, nos autos do processo nº 1500021-66.2024.8.26.0613, medidas protetivas de urgência, consistentes no afastamento do lar e proibição de aproximação e contato, conforme fls. 33/37 dos autos referidos. 



    Apesar das restrições impostas, das quais tinha pleno e inequívoco conhecimento, conforme certidão de fl. 52 dos autos nº 1500021- 66.2024.8.26.0613, ALAN, na data e no horário dos fatos, adentrou à casa da genitora, Juliana Madalena. Às dependências da casa, ALAN se dirigiu à Juliana Madalena, que cozinhava, ocasião em que pediu um ovo, e, por não ter a genitora atendido de imediato o apelo, descontrolou-se animicamente, golpeando com as mãos a parede e, mediante palavras, a ameaçou, ao dizer que hoje daria um fim nessa situação. 



    Em sequência, ALAN foi em direção à Juliana Madalena, que, utilizando-se de uma vassoura, o repeliu, intercedendo, ainda, Cristian Douglas, presente à situação. No ato, Cristian Douglas conteve ALAN ao chão, contudo, ao se desvencilhar, tomou posse de um canivete e, com ele, ameaçou a vítima, mediante palavras, ao dizer que ceifaria sua vida.



    Acionada, a Polícia Militar foi exitosa em autuar e deter o agressor, oportunidade em que apreendido o canivete sobredito, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 19. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de medida cautelar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    In casu, não se vislumbra flagrante teratologia no ato impugnado, ou mesmo eventual abuso de autoridade que se possa aquilatar nos angustos lindes do presente instrumento processual, sobretudo em sede de Plantão Judiciário. 



    Ao revés e, sem expressar juízo terminativo acerca do mérito da impetração, o que se pode observar, prima facie, e que a Autoridade aqui apontada como coatora não fugiu à aplicação da técnica jurídica em sua decisão e não se olvidou de sopesar os fatos que lhe foram submetidos à apreciação. 



    Com efeito, sopesou-se na origem a audácia contumaz do paciente, já que reincidente específico (fls. 119). 



    Portanto, insuficientes os argumentos apresentados e os documentos que instruem a inicial, não se pode concluir, ao menos por ora, pelo cabimento da medida de urgência aqui intentada. 



    Indefiro, pois, o pedido de liminar. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, alega-se, em suma, ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que o paciente somente perde o equilíbrio quando sua saúde mental é afetada pelo uso descontrolado da bebida alcoólica. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente